Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS NA VIZINHANÇA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO REFORMADA.

1. Não se mostra prudente que o sentenciado que praticou crime de estupro de vulnerável contra menores usufrua das saídas temporárias em residência habitada por crianças. Contudo, não há como impedir o benefício tão somente pela possibilidade, em tese, de haver infantes na vizinhança do local.

3. Recurso de agravo conhecido e provido.